Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE REQUISITÓRIOS. ART. 969 DO CPC. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo agravante contra decisão proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública que, em cumprimento individual de sentença coletiva movido em face do agravado, determina a suspensão do pagamento dos requisitórios até o julgamento definitivo da Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de suspensão do pagamento dos requisitórios em cumprimento de sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória sem concessão de tutela provisória.
3. Competência para determinar a suspensão da execução ou do pagamento dos valores em razão de ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal (CF) assegura proteção ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada e ao direito adquirido, nos termos do art. 5o, XXXVI, o que impõe interpretação restritiva das hipóteses de desconstituição da coisa julgada por meio de ação rescisória.
5. O art. 969 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, de modo que o simples ajuizamento da ação desconstitutiva não constitui óbice ao prosseguimento da execução.
6. A competência para o julgamento da ação rescisória é originária dos Tribunais, de natureza funcional e absoluta. Cabe exclusivamente ao relator da ação rescisória a análise e eventual concessão de tutela provisória com fundamento no ajuizamento da demanda.
7. Indeferida a tutela provisória na Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 e não conhecida a referida ação pela Primeira Câmara Cível, inexiste fundamento jurídico para a suspensão do pagamento dos requisitórios, sob pena de violação à segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
Legislação relevante: CF, art. 5o, XXXVI. CPC, art. 969.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, relatora Desembargadora Sandra Reves, Primeira Câmara Cível, julgamento em 09/12/2024.